Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-23.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000217-23.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: ROSIMEIRE CARNEIRO OLIVEIRA JESUS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO PELO PERÍODO TRABALHADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO alegando ausência de fundamento para condenação ao pagamento de FGTS em contrato nulo, limitação da condenação aos períodos efetivamente comprovados e inadequação dos honorários advocatícios. A pretensão consiste na reforma da sentença que reconheceu a nulidade do contrato e condenou ao pagamento de FGTS referente aos períodos de 2009 a 2012, sob o fundamento de que a Súmula 363 do TST impede efeitos jurídicos além do pagamento salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é devido FGTS em contrato nulo por ausência de concurso público; (ii) verificar se a condenação deve se limitar aos períodos efetivamente comprovados nos autos; (iii) estabelecer a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal consolidou que contratos nulos por ausência de concurso público geram direito ao FGTS pelo período trabalhado, com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/90, para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

4. A documentação acostada aos autos, notadamente a certidão firmada pelo Secretário Municipal, comprova satisfatoriamente o vínculo laboral, cabendo ao Município demonstrar fato impeditivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O ente público não se desincumbiu do ônus probatório quanto à comprovação do pagamento das verbas, quedando-se inerte e justificando a condenação. 6. Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados conforme art. 85, §4º, do CPC, considerando o trabalho realizado e a tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento de FGTS ao servidor contratado sem concurso público, desde que comprovada a prestação de serviço, para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo compete ao ente público, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, II e art. 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki; TJ-BA, APL nº 8000232-26.2014.8.05.0254, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000217-23.2015.8.05.0254, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e como Apelada
ROSIMEIRE CARNEIRO OLIVEIRA JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.